Tribunal: CARF
Processo: 16327.720078/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720078/2015-96
ACÓRDÃO
1101-002.060 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA
QUANTO AO OBJETO DA AUTUAÇÃO E ENTENDIMENTO JURÍDICO
APLICADO PELO AGENTE AUTUANTE. NULIDADE.
É nulo o lançamento que não delineia com precisão o seu objeto, norma
legal aplicável e interpretação adotada pelo agente autuante, gerando
incerteza no contribuinte quanto à infração que lhe é imputada e
cerceando-lhe o pleno direito de defesa. Nos termos do artigo 9o do
Decreto 70.235/1972, o auto de infração deve ser instruído com “todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis
à comprovação do ilícito”, não apenas para comprovar a materialidade
tributária, mas sobretudo para possibilitar a precisa compreensão, pelo
contribuinte, dos fatos discutidos e do entendimento jurídico adotado pela
fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer a nulidade do auto de
infração.

Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.060 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720078/2015-96
2

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 248-261) interposto contra acórdão da 4a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 233-239) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 79=98) ofertada
em face de autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 59-72) relativos ao ano-calendário 2011 em que
se apuram as seguintes infrações:
0001 ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
EXCESSO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Valor indedutível de juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital
próprio não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do
Lucro Real, conforme relatório fiscal em anexo.
O Termo de Verificação Fiscal (acostado aos autos pela própria impugnante como
anexo à sua defesa – e-fls. 138-139) aponta os seguintes fatos:
No exercício encerrado em 31/12/2011 apuramos excesso de apropriação de
despesas na Conta Cosif n° 9.1.9.55.002 - Desp Juros ao Capital - Sant BNP. no
importe de R$798.434,36. correspondente à diferença entre RS1.229.000.00
(valor deduzido) e R$430.565,64 (limite legal). Este limite legal resulta da
aplicação da TJLP de Setembro a Dezembro de 2011 sobre o Patrimônio Liquido
contabilizado em 31/08/2011, remanescente após o evento societário de cisão
parcial realizado naquela data (2,00% x R$21.528.282.22).
O procedimento do contribuinte não encontra respaldo na legislação tributária,
especificamente, nas disposições do artigo 9o e parágrafos da Lei n° 9.249/95 -
artigo 347 do RIR/99, e artigo 29 da IN SRF n° 11/96, que assim dispõe quanto à
dedução dos juros sobre capital próprio na apuração do lucro real:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real. observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração
do capital próprio, calculados sobre as contas do património líquido e
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.060 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720078/2015-96
3
limitados à variação, pro rata dia. da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
(grifamos)
Acrescente-se que em relação ã Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
são suscetíveis de aplicação as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), conforme
disposto no artigo 57 da Lei n» 8 981/95
Portanto, em face do constatado, procedemos à constituição dos créditos
tributários de IRPJ e CSLL incidentes sobre o valor de R$798.434.36, mediante a
lavratura dos correspondentes autos de infração, dos quais este termo e parte
integrante e indissociável.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação na qual arguiu,
preliminarmente, a nulidade do lançamento por vício de fundamentação. No mérito, defendeu a
compatibilidade da IN SRF 11/1996 com a Lei 9.249/1995, a ilegalidade do artigo 29 da IN SRF
11/1996 e pugnou pelo cancelamento do auto de infração.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Os limites de que tratam o § 1o e o caput do art. 9o da Lei 9.249/95,
obrigatoriamente, devem se referir ao mesmo período, ou seja, tanto os lucros e
os saldos dos lucros acumulados e reserva de lucros, como a variação da TJLP e os
saldos das contas de PL, todos devem se referir ao período de apuração em que
há o pagamento dos JCP.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que basicamente reitera
os mesmos argumentos da impugnação.
Às e-fls. 349-351, a Recorrente apresentou petição em que informa e requer a
aplicação do Tema 1.319 do STJ ao caso presente, reiterando os argumentos do recurso
voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.060 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720078/2015-96
4
De início, apresenta a Recorrente preliminar de nulidade do auto de infração por
vício em sua motivação. Afirma que “a autuação baseou-se em valores não demonstrados para
apurar o débito supostamente devido pela Recorrente. Em outras palavras, o auto de infração
lavrado não veio acompanhado dos documentos aptos a comprovar o montante informado a título
de Patrimônio Líquido, tampouco das provas documentais que demonstrariam a mencionada
cisão, com a consequente redução da base utilizada para calcular o suposto limite para
apropriação dos Juros sobre Capital Próprio”.
A DRJ, por sua vez, havia rejeitado essa alegação, sustentando sucintamente que
“Ora, da leitura do trecho acima do TVF, verifica-se que a impugnante não tem razão, pois está
absolutamente claro as razões que levaram a Fiscalização a lavrar os autos de infração em tela.
Note-se que o trabalho da Fiscalização partiu de dados fornecidos pela própria impugnante.”
Entendo assistir razão à Recorrente.
De fato, o Termo de Verificação Fiscal que acompanha os autos de infração é
bastante sucinto:
No exercício encerrado em 31/12/2011 apuramos excesso de apropriação de
despesas na Conta Cosif n° 9.1.9.55.002 - Desp Juros ao Capital - Sant BNP. no
importe de R$798.434,36. correspondente à diferença entre RS1.229.000.00
(valor deduzido) e R$430.565,64 (limite legal). Este limite legal resulta da
aplicação da TJLP de Setembro a Dezembro de 2011 sobre o Patrimônio Liquido
contabilizado em 31/08/2011, remanescente após o evento societário de cisão
parcial realizado naquela data (2,00% x R$21.528.282.22).
O procedimento do contribuinte não encontra respaldo na legislação tributária,
especificamente, nas disposições do artigo 9o e parágrafos da Lei n° 9.249/95 -
artigo 347 do RIR/99, e artigo 29 da IN SRF n° 11/96, que assim dispõe quanto à
dedução dos juros sobre capital próprio na apuração do lucro real:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração
do capital próprio, calculados sobre as contas do património líquido e
limitados à variação, pro rata dia. da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
(grifamos)
Acrescente-se que em relação ã Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
são suscetíveis de aplicação as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), conforme
disposto no artigo 57 da Lei n» 8 981/95
Portanto, em face do constatado, procedemos à constituição dos créditos
tributários de IRPJ e CSLL incidentes sobre o valor de R$798.434.36, mediante a
lavratura dos correspondentes autos de infração, dos quais este termo e parte
integrante e indissociável.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.060 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720078/2015-96
5
Todavia, não é propriamente sua concisão que constitui vício de nulidade, mas sim
a nítida dificuldade de se precisar qual exatamente o fundamento que caracterizou – na visão do
agente autuante - a infração que lhe é imputada, implicando em restrição à plenitude do exercício
do direito de defesa por parte do contribuinte. Explico.
Inicialmente, o Termo de Verificação Fiscal menciona um “excesso de apropriação
de despesas de JCP” que seria resultado “da aplicação da TJLP de Setembro a Dezembro de 2011
sobre o Patrimônio Liquido contabilizado em 31/08/2011 remanescente após o evento societário
de cisão parcial realizado naquela data (2,00% x R$21.528.282.22).” Afirma-se que há uma
diferença entre o “limite legal” e o “valor deduzido”.
Posta dessa forma a redação do TVF, a conclusão a que se chegaria é de que o vício
na despesa de JCP diria respeito a uma conta aritmética, isto é, se a Taxa de Juros de Longo Prazo
– TLP teria sido respeitada, ou, de outro lado, se o patrimônio líquido teria sido corretamente
considerado.
Isso porque o artigo 9o da Lei 9.249/95 - mencionado no TVF – afirma que o cálculo
da parcela dedutível do JCP é aquele relativo à TJLP em função das contas de patrimônio líquido,
inclusive excluindo a reserva de reavaliação, na redação do artigo 9o vigente à época dos fatos.
Matematicamente, o dispositivo legal previa o limite do JCP em uma conta aritmética de TJLP x PL:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Portanto, com base nesse trecho do TVF, dar-se-ia a entender que o vício incorrido
pela Recorrente seria em um dos dois fatores da multiplicação: ou na taxa de juros utilizada, ou no
valor do patrimônio líquido considerado (e aqui o TVF aponta: “2,00% x R$21.528.282.22”)
Tomando-se essa premissa, caberia, então, que o TVF discriminasse com precisão
qual a TLP considerada e qual o patrimônio líquido considerado. Só que o TVF se encontra
desacompanhado dessas informações, o que implica, por si só, em nulidade do lançamento por
não ter sido instruído com todos os documentos que devem lhe acompanhar, conforme dispõe o
artigo 9o do Decreto 70.235/1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.060 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720078/2015-96
6
Nos termos do artigo acima, o auto de infração deve ser instruído com “todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito”, não apenas para comprovar a materialidade tributária, mas sobretudo para possibilitar a
precisa compreensão, pelo contribuinte, dos fatos discutidos e do entendimento jurídico adotado
pela fiscalização.
No caso em tela, não estando o auto acompanhado dos referidos demonstrativos
de cálculo do JCP, e dada a confusão redação adotada no Relatório, evidentemente gera-se mais
incerteza quanto ao objeto da autuação.
A incerteza é aprofundada, ainda, pelo fato de que o TVF menciona a existência de
dois períodos de apuração naquele ano de 2011: janeiro a agosto de 2011 e setembro a dezembro
de 2011, isto é, antes e depois do evento de cisão parcial sofrido pela empresa. E, nesse ponto,
novo problema, já que, de acordo com as informações prestadas pela contribuinte à fiscalização e
trazidas junto ao auto de infração (Documento denominado “Cálculos do Contribuinte” e-fls. 29-
34) o PL remanescente pós cisão seria de R$16.335.371,90).
Como se nota, já é até esse ponto bastante difícil precisar qual exatamente é o
motivo da glosa.
Seguindo adiante, o TVF passa a citar o artigo 29 da IN SRF 11/96, inclusive grifando
expressamente o trecho “observado o regime de competência”. E com isso, leva a entender que
na verdade o problema da dedução efetuada pelo contribuinte seria o desrespeito ao princípio da
competência. E, então, novamente mais dúvidas: há desrespeito ao regime de competência pela
deliberação se dar em um ano-calendário posterior? Ou por que teria sido considerado o PL
anterior à cisão? O entendimento da fiscalização tem a ver com a cisão (a cisão “zeraria” o cálculo
do JCP) ou trata-se de fato irrelevante para interpretação da competência?
São perguntas para as quais a leitura do TVF não traz qualquer resposta.
O fato de que a Recorrente e a DRJ fixaram sua fundamentação na questão jurídica
do ‘JCP retroativo’ acaba por confirmar a falta de clareza do lançamento. Veja-se a decisão
recorrida:
Concluo, então, que os limites de que tratam o § 1o e o caput do art. 9o da Lei
9.249/95, obrigatoriamente, devem se referir ao mesmo período, ou seja, tanto
os lucros e os saldos dos lucros acumulados e reserva de lucros, como a variação
da TJLP e os saldos das contas de PL, todos devem se referir ao período de
apuração em que há o pagamento dos JCP.
Ora, em que pese se tratar de discussão jurídica evidentemente relevante, não
parece ser essa a discussão trazida primariamente no TVF, ou, no mínimo, tal questão não é
suficientemente clara.
A meu ver, portanto, assiste razão à Recorrente ao afirmar que o lançamento não
delineia com precisão seu objeto, incorrendo em vício de motivação.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.060 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720078/2015-96
7
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
nulidade do auto de infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 358
DF CARF MF
Original